Tribunal: TJES
Processo: 5019252-61.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019252-61.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXMILIANO SILVA DO CARMO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARMA DE FOGO APREENDIDA. FURTO DO BEM OCORRIDO NA DELEGACIA. IMPOSSIBIDADE DE RESTITUIÇÃO. DANO MATERIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FIXAÇÃO DO VALOR DESPENDIDO NA ÉPOCA DA AQUISIÇÃO (R$ 3.000,00 PELA PISTOLA E R$ 325,00 PELAS MUNIÇÕES) DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS ACOSTADAS AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5019252-61.2022.8.08.0024

Recorrente: MAXMILIANO SILVA DO CARMO

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6804207).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MAXMILIANO SILVA DO CARMO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a fixação do dano material no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor correspondente para aquisição de um novo equipamento (pistola e munições), do mesmo modelo daquele que fora furtado da delegacia na época dos fatos.

In

casu
, verifico que restou incontroverso a responsabilidade objetiva do ente estatal recorrido na situação em apreço, devendo arcar com a indenização correspondente, uma vez que a responsabilidade pela perda do bem apreendido é sua.

Em relação ao
quantum
fixado a título de danos materiais, entendo que agiu com acerto o juízo de piso ao estabelecer o valor correspondente às notas fiscais apresentadas pelo recorrente quando da aquisição do armamento e das munições (R$ 3.325,00 – ID 6804191), ressaltando-se que:
“As notas fiscais acostadas indicam o exato valor gasto pelo Requerente para a aquisição do bem e, tendo em vista a proximidade entre a compra e o pedido de restituição, entendo que deva prevalecer este valor para o fim de fixação do dever de indenizar (retornar ao
status quo ante
)”
–
sic,
ID 6804200, negritei).

Além do mais, a parte recorrente limitou-se a apresentar supostas consultas de
internet
, referentes ao valor atual da arma e munição (ID 6804192), não apresentando sequer orçamentos de lojas especializadas na venda de tal bem.

Desse modo, a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MAXMILIANO SILVA DO CARMO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)